Tribunal: TJDFT
Processo: 0717317-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717317-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DE OLIVEIRA MEIRELES AGRAVADO: CONDOMINIO VILLA GRECIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por RENATO DE OLIVEIRA MEIRELES contra a decisão proferida nos autos da ação de consignação em pagamento em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLA GRÉCIA, que indeferiu o pedido de consignação em pagamento do valor que entende devido, ante a necessária dilação probatória. Sustenta que se encontra impossibilitado de efetuar o pagamento das taxas condominiais desde outubro de 2022, tendo demonstrado suficientemente a recusa do agravado em receber o pagamento das taxas condominiais pelas trocas de mensagens enviadas ao síndico, subsíndico e a contabilidade do condomínio, das quais não obteve resposta. Preparo recolhido. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que esteja demonstrada a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. Cuida-se de ação de consignação em pagamento de taxas condominiais vencidas desde outubro de 2022, cuja quitação é realizada mediante o pagamento dos boletos bancários respectivos. O pedido de depósito judicial foi indeferido nas seguintes palavras: “ (...) O Código Civil, em seu art. 335, prevê cinco hipóteses de pagamento em consignação, quais sejam: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; e V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Como se percebe da leitura do rol acima, a consignação será legítima, basicamente, em duas hipóteses: a) quando o credor se recusa a receber e b) quando o devedor não sabe a quem pagar. No caso dos autos, não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses legais acima mencionadas. Com efeito, dos documentos anexados com a petição inicial e das razões expostas, não é possível confirmar a recusa ao recebimento das taxas condominiais ordinárias. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de consignação em pagamento, mormente porque a matéria em debate demanda dilação probatória. (...)” A decisão merece reparos. A meu sentir, tanto o credor se omite em dar solução viável para o pagamento, como também desorienta o devedor quanto a pessoa encarregada de o receber, senão vejamos. Ressai dos documentos acostados aos autos que a quitação é realizada mediante o pagamento dos boletos bancários respectivos. Em 13/10/2022, após a tentativa frustrada de efetuar o pagamento por meio de boleto aparentemente não registrado, o inquilino do imóvel entrou em contato com o suposto síndico do condomínio narrando o entrave e solicitando solução para o embargo. Por sua vez, o administrador repassou-lhe o contato da subsíndica, ao tempo em que informou ter transmitido a situação em comento. No mesmo dia o inquilino tentou contato com a referida subsíndica, porém, sem resposta, e no dia seguinte, novo contato, também sem resposta. Ainda no dia 14/10/2022, foi tentada a solução do problema junto à empresa Brascont, a qual sugeriu que o inquilino procurasse o síndico ou a subsíndica (com quem já não tinha obtido solução). Porém, ainda assim, o inquilino procurou o síndico no dia 15/10/2022, novamente sem resposta. O proprietário do imóvel interveio, mas obteve a informação de que procurasse a assessoria jurídica. Ora, infere-se, pois, que o condomínio tomou conhecimento inequívoco do empecilho. Todavia, sua administração não deu solução prática à queixa do condômino e apenas se restringiu a despachá-lo para outra pessoa ou setor, que por sua vez, não apresentaram nenhuma solução. Com efeito, como bem observado pelo MM. juiz processante, o art. 335, II, do Código Civil prevê o cabimento da ação de consignação em pagamento no caso em que “o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos”. Uma vez que a administração do condomínio optou pelo boleto como meio de pagamento das taxas condominiais, deve apresentar solução adequada quando “a condição devida” se mostra inservível para sua finalidade. Não o fazendo, justificado está o pedido de consignação em pagamento das parcelas vencidas e das demais que se vencerem no decorrer do processo. Nesses lindes, embora o momento seja incipiente, é possível vislumbrar a probabilidade do direito e o perigo na demora, aptos a permitir o depósito do valor pretendido pelo agravante, cuja suficiência será melhor analisada mediante a instrução probatória. Ademais, a medida é passível de reversibilidade, sem falar que, em todas as obrigações, o devedor tem o direito de cumprir sua parte, não sendo crível que o credor faça ou crie dificuldades. DEFIRO a antecipação da tutela recursal ao agravante para permitir o depósito judicial das parcelas vencidas e das vincendas no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 542, II, do CPC. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Publique-se e intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator